Tribunal: TJMT
Processo: 1024355-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024355-19.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULA DE LOURDES GUIMARAES - CPF: 328.190.131-04 (EMBARGADO), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), ROMULO CESAR MIRANDA GUIMARAES - CPF: 209.311.401-10 (EMBARGADO), URACAY ALONSO TEIXEIRA BORGES - CPF: 045.705.868-48 (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MARIA SELMA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 035.408.968-48 (EMBARGANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (EMBARGANTE), MONICA PATRICIA MACEDO GONCALVES - CPF: 474.419.841-49 (EMBARGANTE), RG (EMBARGADO), EDUARDO LUIZ MACEDO MACEDO GONÇALVES (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE JOAO GONÇALVES (EMBARGANTE), REGINA MACEDO GONCALVES - CPF: 066.104.391-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA PATRICIA MACEDO GONCALVES - CPF: 474.419.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO LUIS MACEDO GONCALVES - CPF: 432.563.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO GONÇALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EFEITOS INFRINGENTES INDEVIDOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação de nulidade insanável, com anulação de adjudicação imobiliária, cancelamento de matrícula e bloqueio de fólio registral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de (i) omissão quanto a fatos supervenientes; (ii) contradição interna; (iii) obscuridade ou ausência de fundamentação; (iv) erro de premissa fática; e (v) se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente todas as teses relevantes, inclusive registros supervenientes e alegação de cerceamento de defesa, inexistindo omissão;
4. Não há contradição interna, mas inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada. 5. Fundamentação clara e suficiente, nos termos do art. 489, §1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1.

Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos que buscam rediscutir matéria já fundamentadamente decidida.; 2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige vício efetivo no julgado, inexistente quando presente motivação adequada e coerente”
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Uraçay Alonso Teixeira Borges
contra o v. acórdão proferido por esta. E.
Terceira Câmara de Direito Privado
, que, à unanimidade,
negou provimento ao recurso de apelação cível
, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de nulidade insanável (
querela nullitatis
), declarando a nulidade da adjudicação judicial, da matrícula imobiliária dela decorrente e determinando o bloqueio definitivo da matrícula no 28.321, além da condenação por litigância de má-fé.

Nas razões dos aclaratórios, o embargante alega que houve
omissão quanto à apreciação de fatos supervenientes relevantes
, consistentes no registro da área remanescente de 15.216,18 m2, por meio da averbação AV-4 da matrícula no 28.321, no ano de 2011, na abertura da matrícula no 99.123 em 2015, fatos posteriores à perícia e à sentença proferidas na ação da Fazenda Pública no ano de 2004, e, por conseguinte, no consequente surgimento do direito à produção de prova técnica própria apenas a partir desses marcos temporais, circunstâncias que, segundo sustenta, afastariam a conclusão de inexistência fundiária definitiva da área.

Aponta, ainda,
contradição lógica e jurídica
no acórdão ao equiparar a nulidade administrativa do desmembramento reconhecida na ação da Fazenda Pública à afirmação de inexistência física absoluta e permanente da área, destacando que aquela decisão não teria examinado registros supervenientes nem declarado, de forma expressa, a inexistência definitiva do imóvel.

Sustenta, também,
erro de premissa fática e cerceamento de defesa
, ao argumento de que a prova pericial reputada “repetitiva” pelo acórdão seria, na realidade,
inédita
, pois inexistiria perícia judicial voltada à análise da realidade fundiária após os registros efetuados em 2011 e 2015.

Aduz, ademais,
falta de fundamentação e obscuridade
quanto à afirmação de existência de fraude nos desmembramentos da matrícula no 28.321, por não haver indicação clara dos atos, documentos ou agentes responsáveis, tampouco declaração judicial específica de nulidade dos títulos públicos que compõem a cadeia dominial.

Insurge-se, igualmente, contra o
bloqueio integral da matrícula no 28.321
, afirmando tratar-se de medida desproporcional e marcada por desvio de finalidade, com efeitos indevidos sobre
terceiros de boa-fé
, estranhos à lide, cujos direitos reais já estariam regularmente constituídos.

Por fim, aponta
omissão quanto ao cerceamento de defesa
,
defendendo a imprescindibilidade da realização de
perícia técnica com georreferenciamento
das áreas envolvidas, inclusive com vistas à delimitação precisa das matrículas no 99.123, no 28.321 e no 69.193, requerendo o acolhimento dos embargos,
com atribuição de efeitos infringentes
, para suspender os efeitos do acórdão e determinar a reabertura da instrução probatória.

Contrarrazões no ID n. 311116377, pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, possuem
natureza integrativa e aclaratória
, porquanto, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada. Não se prestam, contudo, para rediscutir o mérito da decisão ou expressar mero inconformismo com o resultado proferido.

O embargante sustenta, em primeiro lugar,
omissão quanto à apreciação de fatos supervenientes
,
consistentes na averbação AV-4 da matrícula no 28.321, realizada no ano de 2011, bem como na abertura da matrícula no 99.123 em 2015, fatos que, segundo defende, seriam posteriores à perícia e à sentença proferidas na ação que tramitou perante a Vara da Fazenda Pública no ano de 2004, afastando a conclusão de inexistência física da área.

No ponto, o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a tese relativa aos registros supervenientes, consignando que a controvérsia não se limita à regularidade formal dos assentos registrais, mas reside na
inexistência física da área remanescente
, circunstância amplamente demonstrada por prova pericial judicial e por decisões pretéritas transitadas em julgado. Restou assentado, ainda, que
atos registrais posteriores não possuem o condão de convalidar realidade material inexistente
, sendo a presunção de veracidade do registro imobiliário meramente relativa, cedendo diante de prova robusta em sentido contrário.

Não se verifica, portanto, ausência de enfrentamento da matéria, mas sim
resolução explícita da questão em sentido contrário ao interesse do embargante
, o que não configura omissão.

No que concerne à alegada
contradição
entre a afirmação de inexistência física da área e o reconhecimento, na ação da Fazenda Pública, de nulidade administrativa do desmembramento, igualmente não prospera a insurgência.

A contradição apta a ensejar embargos de declaração é aquela
interna ao julgado
, caracterizada por incoerência lógica entre fundamentos e conclusão, o que não se observa no caso, uma vez que, o acórdão embargado foi claro ao demonstrar que a nulidade administrativa reconhecida decorreu justamente da constatação técnica de inexistência da área remanescente, havendo plena harmonia lógica entre os fundamentos adotados.

A discordância do embargante quanto à interpretação conferida pelo colegiado não se confunde com contradição sanável pela via aclaratória.

Quanto ao alegado
erro de premissa fática e cerceamento de defesa
, fundado na afirmação de que a prova pericial reputada desnecessária seria, na realidade, inédita, também não se identifica o vício apontado.

O acórdão embargado delineou corretamente a questão controvertida, destacando que não se trata de mera divergência topográfica atual, mas de discussão acerca da
existência ontológica da área supostamente remanescente
, já analisada em laudo pericial judicial que confrontou plantas, memoriais, registros e a realidade física do terreno.

Com base no art. 370 do CPC, concluiu-se, de forma motivada, que a realização de nova perícia seria inútil e protelatória, inexistindo cerceamento de defesa. Trata-se, portanto, de
valoração da prova
, insuscetível de revisão por meio de embargos de declaração.

No tocante à alegada
obscuridade e falta de fundamentação quanto à caracterização de fraude
, igualmente não se verifica o vício. O acórdão embargado individualizou o contexto fático e jurídico reputado fraudulento, vinculando-o à utilização reiterada da matrícula no 28.321 como instrumento para criação de novas matrículas sobre área inexistente, com referência expressa a documentos, procedimentos administrativos, decisões judiciais anteriores e prova pericial. A fundamentação, embora desfavorável à tese do embargante, é clara e suficiente, atendendo plenamente ao disposto no art. 489, §1o, do CPC.

Por fim, quanto ao
bloqueio da matrícula no 28.321
e à alegação de desvio de finalidade e afetação indevida de terceiros, o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, assentando que a medida possui natureza preventiva e visa à preservação da segurança jurídica, diante do histórico de utilização reiterada do fólio registral para fins fraudulentos, sem prejuízo de eventual discussão futura em ação própria. Não há, pois, omissão a ser sanada.

Diante desse cenário, evidencia-se que os embargos opostos
não se dirigem à correção de vícios formais do julgado
, mas buscam, em verdade,
rediscutir o mérito da controvérsia e reabrir a instrução probatória
, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Ausentes, portanto,
omissão, contradição, obscuridade, erro de premissa fática ou ausência de fundamentação
, bem como os pressupostos excepcionais para atribuição de
efeitos infringentes
, impõe-se a rejeição do recurso aclaratório.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL PENHORADO – SUSPENSÃO DE LEILÃO –
REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios,
revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
”.
(RED n. 1024834-33.2024.8.11.0000,

Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, J. 10.12.24 - negritei).

Assim sendo,
os embargos de declaração não merecem acolhimento
, porquanto ausentes os vícios que autorizariam a integração do julgado, revelando-se mero instrumento de rediscussão do mérito da decisão colegiada.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

Cuiabá, 11 de

fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026